Tribunal: TJSP
Processo: 1032211-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – A demandada quando intimada para especificar provas, foi clara em informar desinteresse na realização de audiência, anuindo com o julgamento antecipado da lide – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - VIAGEM INTERNACIONAL - Atraso de aproximadas 5 (cinco) horas até o destino final - Insurgência dos demandantes pela condenação da empresa

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – A demandada quando intimada para especificar provas, foi clara em informar desinteresse na realização de audiência, anuindo com o julgamento antecipado da lide – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - VIAGEM INTERNACIONAL - Atraso de aproximadas 5 (cinco) horas até o destino final - Insurgência dos demandantes pela condenação da empresa aérea em reparação por danos morais - Sentença de parcial procedência - Pleito da requerida de reforma do julgado - Cabimento - Convenção de Montreal que não se aplica ao caso de indenização por dano moral - A demora do voo por cerca de 5 horas em viagem internacional de longa distância (São Paulo-Genebra), por si só, sem outras consequências extraordinárias capazes de causar humilhação ou depreciação da honra dos autores e de afrontar sua dignidade humana, não implica em ofensa aos direitos da personalidade - Ausência, ademais, de demonstração de qualquer prejuízo em virtude do atraso dos voos - Dano moral não caracterizado - Indenização indevida – Precedentes do C. STJ, bem assim deste E. TJSP neste sentido - Sentença reformada - Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus da sucumbência, com fixação de verba honorária de 12% do valor da causa atualizado (art. 85, § 2o e 11, do CPC)